Tribunal: STF
Processo: Rcl 68978
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 323/DF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Não houve afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 323/DF, que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho e interpretações e decisões judiciais que “entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.”



    II - No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a sua decisão em negociação das partes para a prorrogação automática da norma coletiva e na existência de normas no regimento interno do plano de assistência médica e não em a ultratividade de normas coletivas, objeto do paradigma indicado.



    III – Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência desta Suprema Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorreu no caso.



    IV – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    V – Agravo regimental desprovido.